Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-03.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000572-03.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IANNE LANNA DE SOUZA ROCHA - CPF: 009.529.992-00 (EMBARGADO), JOAO PAULO CARVALHO DIAS - CPF: 843.457.721-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0013-90 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA - CNPJ: 07.275.920/0001-61 (EMBARGANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REITERADAS TENTATIVAS INEFICAZES DE CONSERTO DE PRODUTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATO ILICITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – PRECEDENTES – VÍCIO INDEMONSTRADO – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I - O marco inicial da incidência dos juros de mora em relação contratual é a data da citação.

II - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interposto por LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto por IANNE LANNA DE SOUZA ROCHA para reformar a sentença, a fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC, declarar a rescisão contratual entre as partes com a devolução do objeto que deu azo à presente lide, e assim, julgar procedente a pretensão inicial para:

a) condenar as requeridas (SUBMARINO-B2W COMPANHIA DIGITAL e LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA), solidariamente, à restituição do valor pago pelo produto defeituoso (R$ 2.509,00), corrigido pelo INPC a partir do efetivo desembolso, incidindo taxa de juros de 1% (um por cento ao mês) a partir da citação válida;

b) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

A embargante alega que há erro material na decisão ao fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a indenização por dano moral somente passa a ter expressão em dinheiro no momento do seu arbitramento, razão pela qual, afirma que os juros de mora devem incidir a partir da decisão judicial que fixou o valor devido.

Posto isso, pugna pelo conhecimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o erro material apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de Embargos de Declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão a embargante.

É que, da análise dos documentos encartados aos autos, resta incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, de modo que, por se tratar de responsabilidade civil em relação contratual, o marco inicial para incidência dos juros de mora deve ser a data da citação.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. VALOR DAS "ASTREINTES". VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA.

(...)
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244774/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

Da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020